Tribunal: TCU
Processo: 001.239/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4207/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.239/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeildo Junior de Oliveira (XXX.817.504-XX); Adeilton Jorge Rocha Sobrinho (XXX.173.744-XX); Adhemar Ranciaro Neto (XXX.365.928-XX); Adielma Lima do Nascimento (XXX.402.344-XX); Elizete Menezes Messias (XXX.644.054-XX); Eltern Campina Vale (XXX.205.954-XX); Elton Andrade Bezerra (XXX.557.934-XX); Elyne Giselle de Santana Lima Aguiar Vitorio (XXX.382.494-XX); Elysanne Maria Souza Paes (XXX.144.314-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.